Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o agravante pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar o agravado a "(1) proceder à INSERÇÃO do paciente no sistema da central de regulação de procedimento cirúrgico da SES/DF, bem como (2) à INTERNAÇÃO da parte requerente em leito COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, de 8 acordo com os critérios estabelecidos pelos médicos reguladores da Central de Regulação da SES/DF, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, que o procedimento de URETROPLASTIA AUTOGENA se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) arcado a expensas do Réu até completa recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária.".
O agravante tem 28 anos de idade e realizou o procedimento de monorrenal do rim esquerdo (retirada do rim), necessitando de novo procedimento cirúrgico denominado de URETROPLASTIA AUTOGENA, com urgência. Aduz que a demora no tratamento agrava o estado clínico do agravante.
É o breve relato.
Presentes os pressupostos legais, concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC).
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
No caso, o agravante está incluído no sistema de regulação desde 09/07/2024, com classificação de risco amarelo/urgência. Não há informações quanto à posição do agravante na lista de espera, em relação aos demais pacientes na mesma classificação de risco, importando destacar que não decorreu o prazo orientado no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde.
Consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam.
A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão proferida.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.”
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando o Distrito Federal pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso.
4. Constata-se que o contexto fático-jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.